Tribunal: TJBA
Processo: 8001574-20.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001574-20.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.

Sentença que ratificou a tutela de urgência que determinou que
“
o ESTADO DA BAHIA transfira, no prazo de 5 (cinco) dias, o Requerente para realização de intervenção cirúrgica e tratamento ortopédico, preferencialmente na rede pública de saúde, permitida de forma supletiva que seja realizada na rede particular, às custas do Estado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil) reais, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

H
onorários de sucumbência. A
tuação da Defensoria Pública em face de pessoas jurídicas de direito público da administração direta ou indireta. A matéria já foi apreciada pelo superior tribunal de justiça, nos idos de 2009, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 129), firmando-se a seguinte tese: “reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Assim, em tese, é possível a condenação do ente público, diverso do ente estadual, em honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública estadual. Contudo, o precedente invocado não tratou da hipótese em que há lei estadual, excluindo tal possibilidade. A lei estadual nº. 11.045/2008, que criou o fundo de assistência jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em seu artigo 3º, excluiu das receitas do fundo aquelas decorrentes de ações contra entes da administração pública direta e indireta. Neste sentido, não são devidos honorários em favor da Defensoria Pública.
Recurso não provido
.